Tribunal: TJBA
Processo: 8002102-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002102-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: TILLIE WAXMAN

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE 24H E INSUMOS ESSENCIAIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ÓBITO SUPERVENIENTE DA SEGURADA. EFETOS PATRIMONIAIS REMANESCENTES. ROL DA ANS. CDC E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À OPERADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002102-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada TILLIE WAXMAN.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.